Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-17.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014146-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA - CPF: 018.445.361-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – INDEFERIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que deixou de impor-lhe o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
97057967 - Págs. 43/46,
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no PEP n.
º
2000056-97.2020.8.11.0007
, por meio da qual
deixou de impor o monitoramento eletrônico
por tornozeleira
como uma das condições
para o reeducando
Alan Ruvaldo Bauli da Silva

cumprir sua pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID
97057967 - Págs. 54/59, o
Parquet

requer seja inserido o monitoramento eletrônico no rol das condições estabelecidas ao agravado
, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal e sob o argumento de que, à vista da ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, trata-se de condição essencial para fiscalizar o cumprimento das demais obrigações fixadas, acrescendo, em abono, que as restrições impostas pela pandemia suspenderam o comparecimento periódico do reeducando em juízo, importante mecanismo de controle do regime semiaberto harmonizado.

Em contrarrazões vistas no ID
97057967 - Págs. 70/75,
a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
97057967 - Págs. 79/80.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
110863991
, opina pelo
provimento

do recurso
de agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, derivada da ação penal n.º 5443-98.2018.811.0007 (Comarca de Alta Floresta/MT), na qual foi condenado pela prática do
crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
; cujo trânsito em julgado se materializou em 22/06/2020 (ID 97057966 - Págs. 03/04).

Evidencia-se dos autos, outrossim, que o Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, refutando, contudo, a pretensão ministerial de imposição da condição cumulativa de monitoração eletrônica por tornozeleira, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O Ministério Público requer a fixação de monitoração eletrônica.

A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

Nesse sentido, nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação, fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal.

No entanto, no caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica
(...).”.
(Excerto extraído do ID 97057967 - Págs. 44/45). Sublinhei.

Assim, a despeito de o Ministério Público se insurgir contra a aludida decisão, mencionando se tratar o monitoramento eletrônico da única medida possível para a fiscalização do regime semiaberto harmonizado; da detida análise dos autos,
concluo que a pretensão formulada não merece prosperar.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiabert
o. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato, compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, a monitoração eletrônica revela-se por ora prescindível, por se tratar da única condenação existente em desfavor de
ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA
, reconhecidamente jovem, que contava com 25 anos de idade ao tempo do fato ilícito.

Outrossim, malgrado o crime por ele perpetrado seja grave, pois equiparado a hediondo [tráfico de drogas], denota-se que a natureza e a quantidade da substância apreendida em seu poder, consistente em
28,8g de maconha
, desacompanhadas de outras peculiaridades fáticas, não ensejam a conclusão quanto à maior periculosidade do agente, apta a recomendar mais rigor na fiscalização da execução penal.

Somado a isso, deve ser ponderado que o recorrido usufrui da sua liberdade sem monitoramento eletrônico desde
23/08/2019
(ID
97057966 - Pág. 58/59)
, ou seja, há quase dois anos e seis meses, período durante o qual não sobreveio aos autos qualquer notícia de novas incursões delitivas ou mesmo da prática de condutas desabonadoras da sua mantença em convívio social.

A propósito, sequer o momento pandêmico ainda vivenciado revela-se suficiente para amparar o uso de tornozeleira eletrônica, pois, a despeito do fechamento periódico dos Fóruns e dependências do Palácio da Justiça como forma de conter a propagação do vírus em tempos de alta transmissibilidade, o retorno gradativo e controlado das atividades presenciais também é uma realidade, assim como o avanço da vacinação contra a Covid-19 no âmbito estadual.

De mais a mais, cumpre registrar que a imposição do monitoramento eletrônico
não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que não se vê na hipótese.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3
. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
,

sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Com efeito, ausentes nos autos particularidades hábeis para justificar a imposição do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido, ratifica-se a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do PEP n.º
2000056-97.2020.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022